Tribunal: TJMT
Processo: 1006534-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006534-91.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA.
AGRAVADO: RUBENS REZER
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cleber Luiz Zeferino de Paula, lançada nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS no 1001991-39.2018.8.11.0015, ajuizada por RUBENS REZER, “que entendeu por bem deferir o pedido formulado e justificado oralmente em sede de audiência pela intimação de testemunhas pela via judicial, em manifesto descumprimento ao artigo 455, do NCPC” (sic – Id. 123978469).
Em suas razões recursais a agravante aduz que “em sede de audiência o autor/agravado reiterou o pedido formulado na petição de ID 28536793, requerendo a expedição de mandado para que o oficial de justiça promova a intimação das testemunhas Jeferson Chimanek Alencar e Marcos de Jesus Manare de Lima. A requerida/agravante impugnou expressamente o pedido formulado pela parte, na medida em que, nos moldes do artigo 455, do NCPC, É DEVER DO ADVOGADO DA PARTE intimar a testemunha arrolada do dia, hora e local da audiência, não sendo tal incumbência do juízo. A conduta não foi adotada pelo autor, logo, precluso o seu direito” (sic).
Ressalta que “a legislação processual civil é clara ao estabelecer como ônus do advogado promover a intimação da testemunha a ser ouvida, mediante carta com aviso de recebimento, que deve ser juntada aos autos, no mínimo, 3 dias antes da solenidade. A ausência de comprovação da intimação e do comparecimento em audiência, importará na DESISTÊNCIA da sua oitiva” (sic).
Afirma que “o inciso II, do § 4o, do artigo 455, do NCPC – intimação será feita pela via judicial quando sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juízo – só tem espaço quando a justificativa é apresentada no arrolamento das testemunhas, não em sede de audiência de instrução, como feito pelo agravado” (sic).
Anota que “não há qualquer amparo legal para que se permita ao subscritor apresentar justificativa 02 anos após o peticionamento e o arrolamento da testemunha, se caracterizando como comportamento completamente contrário a boa-fé, a lealdade processual e a cooperação” (sic).
Acrescenta que “o momento adequado para arrolar as testemunhas e indicar eventual necessidade de intimação pela via judicial era no respectivo expediente aberto para esta finalidade, como o agravado fez com as demais testemunhas, e não através de pedido formulado oralmente já sem sede de audiência instrutória” (sic).
Alega que, “a decisão ora agravada merece pronta reforma, afastando a aplicação do inciso II, § 4o, do artigo 455, do NCPC, ao caso concreto, reconhecendo a DESISTÊNCIA da oitiva das testemunhas Jeferson Chimanek Alencar e Marcos de Jesus Manare de Lima haja vista ser incumbência do subscritor, não do juízo” (sic).
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais pugna pela concessão do efeito suspensivo, “determinando a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até que seja julgado o presente recurso, obstando a realização da audiência agendada para o dia 19.05.2022” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Certidão de Id. 124016488.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende, de início, seja concedido o efeito suspensivo recursal, inclusive para obstar a realização da audiência designada para 19/05/2022.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida excepcional.
Ao proferir a decisão objurgada, na parte que interessa à análise do pleito, o magistrado de primeiro grau registrou:
“(...) 2. Tendo em vista que o pedido formulado no item 3 da petição de id. 28536793 ainda não foi apreciado, bem como que as justificativas orais apresentadas pelo procurador da parte autora na presente audiência foram satisfatórias, defiro o citado pedido e, por conseguinte, designo o dia 19 de maio de 2022 às 14h30min, para a oitiva das testemunhas Jeferson Chimanek Alencar e Marcos de Jesus Manare de Lima, presencialmente, devendo as mesmas serem intimadas por meio de oficial de justiça, nos termos do 455, § 4o, II, do Código de Processo Civil. (...)”. (Id. 123978471 - destaques no original).
A princípio não se verifica nenhuma irregularidade no decisum recorrido, uma vez que o d. magistrado apresentou fundamentos na atual legislação que rege a matéria. Vejamos, pois:
“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.
(...)
§ 4o A intimação será feita pela via judicial quando:
(...)
II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;”
Pois bem. Em que pese o longo período (02 anos) decorrido desde o arrolamento das ditas testemunhas, sem que o agravado apresentasse justificativa para a intimação via judicial, há de se levar em conta que na audiência teve oportunidade de manifestar a respeito do assunto e, o juízo a quo, destinatário da prova, a quem cumpre valorar sua necessidade, decidiu pela imprescindibilidade da oitiva. E, por consequência, determinou a expedição de mandado de intimação para ouvir as respectivas testemunhas na data assinalada.
Importante frisar, de antemão, que, como no caso, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 12562731 - autos de origem), ou seja, por ser verificada a hipossuficiência legal da parte, os Tribunais Pátrios abrem esse precedente, para intimação judicial das testemunhas. Veja-se:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Autor que pretende a indenização moral por ofensas proferidas pelo réu. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Pedido de intimação judicial de testemunha arrolada pelo requerente. Autor patrocinado por advogado conveniado com a Defensoria Pública/OAB-SP e beneficiário da justiça gratuita. Art. 455, §4o, do CPC que não pode ser interpretado restritivamente. Interpretação que deve se dar de modo sistemático e à luz da finalidade da norma. Ausência de justificativa para tratamento diferenciado neste particular. Aplicação de precedente análogo do E. STJ. Sentença anulada, para intimação pela via judicial da testemunha arrolada pelo autor. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 1019741-29.2019.8.26.0071; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA ORAL - REQUERIMENTO PARA INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA PELA VIA JUDICIAL - PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE - Interpretação lógica do art. 455, §4o, II à luz do art. 98, §1o, inciso II, todos do CPC, para que não se configure cerceamento de defesa da parte hipossuficiente - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2275389-75.2020.8.26.0000; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 08/02/2021) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTIMAÇÃO JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELOS DEMANDANTES. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.” (TJPR - 10a C.Cível - 0018249-46.2021.8.16.0000 - Almirante Tamandaré - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 12.07.2021) (destaquei).
Desta maneira, em uma análise preliminar da questão aventada, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida até que se julgue o mérito recursal, uma vez ausente a probabilidade de provimento do agravo.
Ademais, os argumentos expostos pelo agravante não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da medida vindicada, uma vez que não foram expostos, de forma clara, qual o ‘risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação’ (periculum in mora).
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento de mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora